Tribunal: TJMT
Processo: 0018413-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018413-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), MARIA IZABEL SILVA DA COSTA CEZAR - CPF: 003.244.151-76 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (APELANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (REPRESENTANTE), VERA SONIA FARIA DE JESUS BARROS - CPF: 651.216.351-68 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), NEIRISVALDO BARROS - CPF: 329.415.011-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO LASTREADO EM OUTROS ELEMENTOS QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADOS, SE REVELAM SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido contém outros fundamentos que, desprovidos de relação com o precedente paradigma, se revelam suficientes para legitimar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0018413-67.2014.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA VI – SPE LTDA E IMOBILIÁRIA RODOBENS LTDA

APELADOS: VERA SONIA FARIA DE JESUS BARROS e NEIRISVALDO BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA VI – SPE LTDA E IMOBILIÁRIA RODOBENS LTDA
, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente as requeridas-apelantes ao pagamento de: 1) indenização por danos materiais na quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referente aos aluguéis pagos durante o período de atraso, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada prestação locatícia; 2) indenização por danos morais no valor equivalente a R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; e 3) condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixadas em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte apelante, estes foram rejeitados por meio do v. acórdão de Id. 184140650.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial, também pelas apelantes, defendendo que o “
prazo inicialmente estipulado no contrato de compra e venda, deve ser rigorosamente observado, não se admitindo alteração em razão do novo previsto no contrato de financiamento”
(sic), bem como a ausência de conduta ilícita.

Por conseguinte, em decisão de Id. 194011176, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento do REsp no. 1729593/SP (Tema 996/STJ).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema 966.

Pois bem. O recurso paradigma em questão é o Recurso Especial no. 1.729.593, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Feito tal balizamento, entendo que o caso
não
merece retratação. Explico.

Apesar da tese ventilada, o voto condutor do acórdão recorrido apresenta outros fundamentos que, isoladamente considerados, se revelam suficientes para legitimar o desprovimento do apelo, sem violar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, restou consignado que diante da
divergência entre os prazos de entrega
estabelecidos no contrato de financiamento, formalizado em 28/03/2013, que previa o término da construção e a entrega das chaves em 28/03/2014, e na proposta de compra, que indicava a data de entrega para 31/05/2014, deve ser observado o princípio de interpretação mais favorável ao consumidor.

Este princípio está enraizado no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que orienta a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais benéfica para a parte mais vulnerável da relação de consumo, neste caso, o consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera essa orientação, destacando que "
a falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I , do CDC ), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51 , § 1o , II , do CDC
)" (AgRg no AREsp 658.858/TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallootti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

Além disso, registre-se que a parte apelante pretende que a data de entrega fosse aquele presente na “Proposta de Compra” apresentada no Id. 166295414 - Pág. 26,
pretensão inviável
, haja vista que, tratando-se de simples proposta, a celebração do negócio principal dependeria da
“análise financeira e comercial por parte da incorporadora”
, o que, aliás, restou expressamente previsto nas condições da proposta.

Ainda, a mencionada
proposta não fora assinada por nenhuma das partes
, carecendo de eficácia para modificar ou estabelecer condições vinculantes entre as partes, especialmente em relação ao prazo de entrega e período de carência.

Assim, diante da natureza preliminar da proposta de compra, da divergência entre os prazos de entrega estipulados no contrato de financiamento e na referida proposta, além da aplicação dos princípios do direito do consumidor e da ausência de um contrato de compra e venda que expressamente inclua a cláusula de carência conforme estabelecido no artigo 43-A da Lei no. 4.591/64, conclui-se que deve ser considerado somente os termos previstos no contrato de financiamento (Id. 166295474 - Págs. 36-59).

Dessa maneira, visto que as chaves foram entregues em
26/09/2014
, isto é,
17 (dezessete) meses após a celebração do contrato de financiamento
, é evidente que a parte requerida apelante não cumpriu sua obrigação contratual, caracterizando o dever de indenizar, conforme assinalado no acórdão reexaminado.

Por fim, importante salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Diante do exposto, em
Juízo Negativo de Retratação,

mantenho o v. acórdão de Id 181090192
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024